Tribunal: TJDFT
Processo: 0704897-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. O princípio da causalidade impõe sejam os ônus sucumbenciais suportados por quem deu causa à instauração do processo. Quando a Administração Pública mantém situação de incerteza jurídica relevante, impedindo solução extrajudicial, não se pode imputar ao contribuinte o custo da judicialização.
2. Comprovado nos autos ter a autora diligenciado na via administrativa para obter informações sobre a compensação do débito com precatório, tendo recebido resposta negativa sob alegação de sigilo fiscal, evidencia-se que não dispunha de elementos suficientes para efetuar o pagamento diretamente, porquanto havia dúvida jurídica quanto ao valor a ser pago.
3. A informação decisiva sobre a inexistência de saldo compensável no precatório somente foi disponibilizada com a juntada da contestação e dos documentos administrativos, o que confirma a necessidade da demanda para dissipar dúvida relevante.
4. A conduta omissiva e pouco transparente da Administração caracteriza a resistência à pretensão, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do réu, devendo caber ao Distrito Federal o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.